Tribunal: TJMT
Processo: 1015819-42.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015819-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSELI DE OLIVEIRA SILVA 84424125904 - CNPJ: 23.866.575/0001-97 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1015819-42.2021.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ROSELI DE OLIVEIRA DA SILVA

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA – DANO MORAL INOCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A recorrente aduz que é cliente da reclamada desde agosto de 2020, estando adimplente com o pagamento das faturas. Alegou que no mês de janeiro de 2021 os serviços foram suspensos indevidamente, requerendo o desbloqueio da linha e indenização por danos morais.

Alegou que utiliza a linha para atendimento ao cliente, eis que é proprietária de uma empresa de lanches que atende por delivery.

Pois bem, o primeiro ponto que chamo atenção nos autos é o fato da parte autora alegar que necessitada da linha móvel para atender aos seus clientes e que em que pese a suposta suspensão em janeiro de 2021, ingressou com a presente demanda somente em 21/04/2021.

Conforme demonstrou a defesa da recorrida, o serviço foi suspenso apenas em abril de 2021, eis que não houve o pagamento das faturas de fevereiro a abril. Ainda, pode-se observar nas faturas juntadas no ID n° 118338992 que houve utilização da linha nos meses de janeiro a abril de 2021.

A recorrente sequer impugnou a contestação, tornando-se incontroversas as provas acostadas aos autos.

Como muito bem observado pelo juiz a quo, não foi demonstrado o pagamento das faturas, o que motivaria a suspensão dos serviços por inadimplência, onde a empresa fez constar a advertência nas faturas quanto a suspensão dos serviços.

Dessa forma, não há que se falar em indenização por danos morais, eis que a suspensão foi motivada por inadimplência da autora.

Em que pese a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, as partes devem colaborar com as provas do processo.

Desta forma, tenho por não comprovada a falha na prestação dos serviços da recorrida, na medida em que não restou demonstrado a adimplência ou que o bloqueio tenha ocorrido de forma ilícita.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Confirmando-se a sentença pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022